Tribunal: TJDFT
Processo: 0758900-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – DERRUBADA DE CERCA E POSTE EM IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 16710550 - Pág. 1.
2. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, como preconiza o art. 373, I do Código de Processo Civil.
3. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor alega ser cessionário dos direitos relativos ao imóvel localizado em Vale do Amanhecer, CR 99 (antiga CR 88), lote 09, Planaltina/DF. Afirmou ainda na inicial que em 22/11/2019 o réu promoveu a derrubada de um poste e da cerca de arame que circundava a propriedade, sob o argumento de que se tratava de área pública, o que impediria a colocação daqueles objetos. Disse também que tal medida não foi precedida de notificação do autor, a fim de dar-lhe conhecimento dos fatos. Por essa razão, ajuizou este feito em que pretende reparação material (R$ 1.818,80), correspondente às despesas com a cerca e o poste, bem como indenização por danos morais.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. De se ver que o autor instruiu sua peça inaugural tão somente com seus documentos pessoais (RG, carteira de trabalho, etc), contrato particular de cessão de direitos do imóvel em tela, “pedido” de material de construção e formulário de solicitação de serviços da Companhia Energética de Brasília (CEB). Não carreou aos autos indícios mínimos do fato relatado na inicial, ou seja, da demolição do poste e da cerca colocada no imóvel, sendo que tal prova era possível de ser produzida pelo autor, uma vez que disse ter presenciado a derrubada feita por prepostos do requerido. Poderia ter providenciado fotografias ou vídeos do acontecido, já que tais provas estariam ao seu alcance, bastando para tanto a utilização do recurso disponível em aparelho de celular, por exemplo.
5. Ademais, o réu, na contestação, afirmou que “não houve operação do DF legal ou da antiga AGEFIS no endereço e data indicados na inicial”, como comunicado pela diretoria operacional da Subsecretaria de Operações da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (ID Num. 16710558 - Pág. 8), além de tecer considerações sobre que, ainda que houvesse prova da derrubada, esta seria legítima por se tratar de área pública.
6. Dessa maneira, não há mínima prova dos fatos alegados pelo autor. Por conseguinte, mantenho a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.